Tribunal: STF
Processo: ARE 1430359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DIANTE DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELA COMPRADORA. (I) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO PAUTADA NO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. HIPÓTESE DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO PRAZO DE 5 ANOS (ART. 206, §5º, CPC). TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA VENCIDA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. (II) ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. INOCORRËNCIA. POSSE PRECÁRIA VERIFICADA. ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. (III) REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. OBSERVÂNCIA AOS GANHOS E PERDAS EXPERIMENTADOS POR CADA UMA DAS PARTES. ART. 21, CPC/73. 



    1. O direito do promitente vendedor em ver rescindido o fundamento contrato de compromisso de compra e venda com fundamento inadimplemento no inadimplemento das suas parcelas decai no prazo de 5 anos. 



    2. A aplicação do referido prazo se justifica por analogia ao disposto no artigo 206, §5º do CPC, uma vez que não se pode cogitar a possibilidade de rescindir o contrato quando o credor não mais pode cobrar as parcelas vencidas. 



    3. Assim, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela do contrato uma vez que, segundo a melhor doutrina de Pontes de Miranda “se o credor não mais podia cobrar, não mais pode pedir a resolução ou a resilição por inadimplemento, porque o réu não tem mais a obrigação de prestar, embora deva. Não há prescrição; há encobrimento do elemento, inadimplemento, necessário ao suporte fático da resolução ou da resilição”. Superior Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.



      4. A existência de um contrato de compromisso de compra e venda torna precária a posse do promitente comprador, até a quitação do contrato, não sendo posse apta a gerar a aquisição da propriedade por usucapião em caso de inadimplemento. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente